Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700998-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMA BORGES PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SILMA BORGES PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0701250-98.2023.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis a r. decisão agravada (ID 158650150 – da origem); “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SILMA BORGES PINHEIRO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento não padronizado DENOSUMABE, e os medicamentos ÁCIDO URSODESOXICÓLICO e RITUXIMABE, padronizados no SUS, mas não dispensados para seu caso clínico, ID 149785387. Autos relatados na decisão ID 149957044. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento não padronizado DENOSUMABE, e os medicamentos ÁCIDO URSODESOXICÓLICO e RITUXIMABE, padronizados no SUS, mas não dispensados para seu caso clínico. Nesse contexto, considerando a complexidade do caso clínico da parte autora, verifica-se a necessidade de oitiva prévia do NATJUS, uma vez que, antes de emitir sua conclusão, realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 1 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 1.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 2 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça, ID 149957044. 4 _ Prossiga-se conforme citada decisão.” Narra que foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID 10. M32.8) e Glomerulonefrite em tratamento, consoante relatório médico de ID 149787202, página 9 e 10. Aduz que há prescrição médica dos seguintes fármacos: "1)Ácido Ursodexicálico; 2) Rituximabe; e 3) Denosumabe (REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE APRESENTADA)." Assevera que há urgência do tratamento, sob risco de agravamento do quadro de saúde, perigo de danos irreparáveis e possibilidade de diminuição da eficácia e segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento. Verbera também que a hipótese se adequa aquela prevista no Tema 106 do Col. STJ. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que o agravado “...seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com os medicamentos DENOSUMABE, ÁCIDO URSODESOXICÓLICO e RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica...” Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. É o Relatório. Decido. Como relatado, trata-se de demanda por medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, no caso: 1)Ácido Ursodexicálico; 2) Rituximabe; e 3) Denosumabe. De logo, faço breve registro de que a eg. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência – Tema 14 IAC e, em sessão realizada em 8.6.2022, por unanimidade, “deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”. Ademais, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em decisão recente, de 11/04/2023, determinou a suspensão de todos os recursos extraordinários e especiais que tratem da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA mas não padronizados no SUS. Feitos estes registros iniciais, passo ao exame propriamente do pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De logo, necessário observar a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ, verbis: “TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 - A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).” Portanto, indubitável a verificação quanto a imprescindibilidade de administração do medicamento, assim como o conhecimento acerca de suposta ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública para tratamento da moléstia que aflige a agravante, de modo que, na hipótese, necessária a avaliação da questão pelo il. NATJUS, tal como já determinada pelo d. Juízo a quo, que fixou para isso razoável prazo para a elaboração do parecer – 30 dias. Com efeito, fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que muito embora a parte autora/agravante esteja acometida de doenças graves, a saber, Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID 10. M32.8) e Glomerulonefrite, certo é que não fora demonstrada nos autos urgência/emergência que justificasse superar a possibilidade de aguardar por 30 (trinta) dias o resultado do estudo técnico de seu caso pelo NATJUS. É dizer, conquanto relevante a argumentação tecida nas razões de agravo no sentido da premência da necessidade de fornecimento do remédio, por outro lado, data máxima vênia, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Neste sentido já decidiu a eg. Corte: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE (PROLIA). OSTEOPOROSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO FÁRMACO DISPONIBILIZADO NO SUS. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O PARECER DO NATJUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS NESTE MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a autora é acometida por osteoporose e a ela foi prescrito Denosumabe (Prolia), não disponibilizado no SUS. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram evidenciados neste momento, haja vista a ausência de situação de urgência/emergência, risco de morte, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função ou risco de deformidade permanente, mostrando-se indispensável se aguardar a emissão de parecer pelo NATJUS para se avaliar a premência da tutela vindicada. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1601077, 07208777920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre salientar que Sua Excelência a quo destacou em a possibilidade de reavaliar a questão à vista do parecer do nobre NATJUS. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator